Tribunal: TJDFT
Processo: 0750361-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750361-37.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA DA GUIA SILVA E SOUSA, ALAOR PEREIRA ALVES, JOSÉ PEREIRA ALVES, ALAIDES ALVES NEVES, JACI PEREIRA ALVES, LUCIANE DA SILVA E SOUSA, CRISTIANE SILVA E SOUSA, MARIANE SILVA E SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DA GUIA SILVA E SOUSA, ALAOR PEREIRA ALVES, JOSÉ PEREIRA ALVES, ALAIDES ALVES NEVES, JACI PEREIRA ALVES, LUCIANE DA SILVA E SOUSA, CRISTIANE SILVA E SOUSA, MARIANE SILVA E SOUSA contra a decisão ID origem 253800401, proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos da ação de inventário n. 0715462-92.2025.8.07.0006. Na r. decisão recorrida, ID 253800401, o Juízo de primeiro grau indeferiu a gratuidade da justiça, nos seguintes termos: [...] Indefiro o requerimento de gratuidade de justiça, visto que o espólio é vultoso, na medida em que é constituído por uma fazenda de grande porte (290 ha.), com valor mercadológico expressivo. A esse respeito, colha-se o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO HERDEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de inventário de bens, no qual o herdeiro objetiva a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Decisão anterior – a r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça a herdeiro específico. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se o herdeiro tem direito ao benefício da justiça gratuita de forma individualizada em relação ao patrimônio do espólio. III – Razões de decidir 4. Em ação de inventário, o espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais, dessa forma, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio e não em relação aos herdeiros de forma específica. (grifo acrescido) IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante: TJDFT, Registro do Acórdão Número: 1694104, Data de Julgamento: 25/04/2023, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Publicado no DJE : 09/05/2023; TJDFT, Registro do Acórdão Número: 1687833, Data de Julgamento: 12/04/2023 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 02/05/2023. (TJDFT, Acórdão 2021063, 0718106-26.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Nesses termos, emende-se a petição inicial, sob pena de indeferimento, para: 1) recolher as custas judiciais; 2) juntar: 2.1) certidão de óbito atualizada; 2.2) certidão de casamento atualizada do falecido; 2.3) CCIR do imóvel rural; 2.4) certidão negativa de débitos do Estado de Goiás; 2.5) certidão negativa de débitos do município de Padre Bernardo – GO; 2.6) certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel rural (o documento de ID 252822688 é tão somente uma escritura pública de compra e venda); 2.7) certidão negativa de testamento (http://www.censec.org.br/Cadastro/CertidaoOnline/); 2.8) certidão negativa de débitos e da Dívida Ativa do DF em nome do inventariado; 2.9) certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União em nome do inventariado; 2.10) certidões negativas de ações cíveis (TJDFT, TJGO e TRF 1a Região) e trabalhistas (TRT 18a e 10a Regiões e TST) em nome do inventariado; 3) esclarecer quem está na administração provisória do imóvel rural desde a abertura da sucessão, que ocorreu há 24 anos (28/1/2001). Prazo de quinze dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. [...] ( grifos do original.) Os agravantes Maria da Guia Silva e Sousa e outros, herdeiros do falecido Sebastião Alves de Sousa, interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos do inventário que tramita na 2a Vara de Família e Sucessões de Sobradinho-DF. Alegam, inicialmente, a necessidade de prioridade na tramitação, com fundamento no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e no art. 71 do Estatuto do Idoso, uma vez que cinco dos oito herdeiros possuem idade igual ou superior a sessenta anos, conforme documentação juntada. Sustentam, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC, diante da insuficiência econômica demonstrada. Argumentam que a meeira é pensionista, alguns herdeiros são aposentados e outros exercem funções com baixa remuneração, inexistindo margem financeira para o pagamento de custas processuais. Afirmam que o único bem do espólio é um imóvel rural localizado em Padre Bernardo-GO, com área de 290 hectares, utilizado exclusivamente como moradia familiar, sem liquidez ou geração de renda, circunstância que inviabilizaria a utilização do patrimônio para custear as despesas do inventário. Narram que a decisão agravada indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que o imóvel possuiria valor elevado, afastando a alegada hipossuficiência. Defendem que tal entendimento contraria o art. 99, § 2o, do CPC, pois desconsidera a situação individual dos herdeiros e a ausência de liquidez do bem inventariado. Aduzem que a simples titularidade do imóvel não é suficiente para presumir capacidade financeira, sendo imprescindível a análise concreta das provas apresentadas, tais como declarações de renda, idade avançada e ausência de vínculos empregatícios. Invocam precedentes e destacam a situação de vulnerabilidade dos herdeiros, alguns idosos e aposentados, bem como o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, afirmando que a negativa do benefício inviabiliza a regularização do bem e frustra a finalidade social da gratuidade. Requerem, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do preparo até o julgamento do recurso. Ao final, pleiteiam o deferimento da prioridade de tramitação, a concessão da gratuidade da justiça, a dispensa imediata do preparo recursal, o processamento do agravo e o provimento integral do recurso para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo a hipossuficiência dos herdeiros e a ausência de liquidez do bem inventariado, garantindo-lhes acesso à justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade formulado pelos agravantes. No despacho de ID 78471365, determinei a intimação das partes agravantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, com a juntada dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Na manifestação de ID 78947583, os agravantes requereram a dilação do prazo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, indefiro o pedido de dilação de prazo. Isso porque as partes agravantes não apresentaram justificativa concreta e idônea que evidenciasse impossibilidade efetiva de cumprir a determinação no prazo originalmente fixado. A mera alegação genérica de necessidade de prazo adicional, desacompanhada de demonstração de fato impeditivo relevante, não é suficiente para justificar a prorrogação, sobretudo em se tratando de medida que refoge à regra geral de celeridade processual. Ressalto, ainda, que a dilação pretendida implicaria retardamento injustificado da análise do recurso, o que afronta os princípios da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da eficiência processual. Assim, ausentes elementos que autorizem a excepcional ampliação do prazo, mantém-se a determinação anterior. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA DA GUIA SILVA E SOUSA, ALAOR PEREIRA ALVES, JOSÉ PEREIRA ALVES, ALAIDES ALVES NEVES, JACI PEREIRA ALVES, LUCIANE DA SILVA E SOUSA, CRISTIANE SILVA E SOUSA, MARIANE SILVA E SOUSA contra a decisão ID origem 253800401, proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos da ação de inventário n. 0715462-92.2025.8.07.0006. Na decisão recorrida, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o espólio possuiria patrimônio vultoso, por ser constituído por uma fazenda de grande porte (290 ha), com valor mercadológico expressivo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal restringe-se a definir se o benefício da gratuidade da justiça pode ser deferido, no âmbito da ação de inventário, em favor dos herdeiros. Inicialmente, ressalto que a gratuidade da justiça constitui benefício processual destinado aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Para sua concessão à pessoa natural, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC). Somente diante de elementos concretos que infirmem essa presunção é que se admite o indeferimento do benefício. No caso em exame, entretanto, o agravante é o espólio. Assim, a condição financeira do inventariante e herdeiros não assumem relevância para a análise do pedido, devendo-se aferir, exclusivamente, a capacidade econômica do próprio espólio. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, não alcançando o espólio. Tratando-se de massa patrimonial composta pelos bens deixados pelo autor da herança, incumbe ao requerente comprovar a alegada insuficiência financeira por meio da demonstração dos ativos e passivos que compõem o acervo hereditário, de modo a evidenciar que sua capacidade econômica é insuficiente para suportar as despesas processuais. Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. RECOLHIMENTO CUSTAS APÓS LIQUIDAÇÃO. ACERVO PATRIMONIAL. EMENDA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 2. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1391274, 0709686-26.2021.8.07.0015, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022. – grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. VALOR DE BENS. INFERIOR. DÍVIDAS. DEFERIMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EFEITOS EX TUNC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE EXECUTADA. DEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido de gratuidade de justiça com o intuito de beneficiar o espólio, é necessário que se faça análise sobre o valor dos bens que compõem o inventário e não quanto as condições econômicas dos herdeiros. 2. Não sendo o espólio capaz de arcar com as custas e despesas processuais decorrentes do trâmite judicial, é possível aferir a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. 3. O deferimento do benefício da justiça gratuita neste grau recursal deve ser concedido com efeitos retroativos (“ex tunc”), quando existir o pedido de gratuidade de justiça no momento oportuno e não foi apreciado pelo d. juízo a quo. 4. [...]. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1366915, 0705168-40.2018.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/08/2021, publicado no DJe: 16/09/2021. – grifo nosso). Com efeito, tratando-se de ação em que o espólio figura como parte, a análise do pedido de gratuidade da justiça deve se pautar exclusivamente no valor dos bens que compõem o seu acervo. Vejamos julgado a corroborar o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Em se tratando de ação em que o espólio é parte, a gratuidade de justiça postulada em seu favor deve ser averiguada a partir do valor dos bens que compõem seu acervo, porquanto a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2038721, 0718440-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) No presente agravo, os recorrentes limitam-se a invocar a ausência de liquidez imediata do patrimônio e a condição econômica dos herdeiros. Contudo, não instruíram o recurso com documentação idônea a demonstrar que o acervo hereditário seria insuficiente para arcar com as custas e demais despesas processuais. O simples fato de o inventário encontrar-se em fase inicial não autoriza o deferimento automático do benefício, tampouco permite deslocar a análise para a situação financeira dos herdeiros — critério expressamente afastado pela jurisprudência desta Corte. Em análise perfunctória, não se verifica a hipossuficiência do espólio. Isso porque os próprios agravantes reconhecem que o acervo hereditário é composto por fazenda de grande porte, com área de 290 hectares. Embora se trate de bem imóvel, é patrimônio dotado de relevante valor econômico e potencial para gerar frutos suficientes para suportar as despesas inerentes à tramitação das demandas judiciais. Além disso, os agravantes afirmam no próprio recurso que “a intenção da família é manter o imóvel para uso e sustento familiar”, circunstância que reforça a liquidez e a expressiva capacidade econômica do patrimônio deixado pelo de cujus. Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta e com o entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 3 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator